Tribunal: TCU
Processo: 008.364/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10543/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 7/2022, sob a responsabilidade de Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica, com valor total estimado de R$ 1.375.237,46, para aquisição, mediante registro de preços, de equipamentos para as Seções de Anatomia Patológica e Citopatologia (SANP), de Dermatologia (SDER) e de Pneumologia (SPNE) do Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG). Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em:¿ a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade;¿ b) comunicar esta decisão à representante;¿ c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 008.364/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Grupamento de Apoio Logístico da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Pamela Thais Nogueira de Souza Santos, representando Cpm - Industria e Comercio de Equipamentos Para Saude Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.